Tribunal: TJDFT
Processo: 0713091-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Processo : 0713091-47.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 152032704 dos autos originários n. 0720242-26.2021.8.07.0003) que, em ação de inventário, indeferiu o requerimento para alienação judicial dos bens a inventariar. Ainda, consignou que, geralmente, o pagamento do ITCMD deve ocorrer antes de proferida sentença, “sob pena de não ser mais possível a isenção e de incidência de multa de até 10% sobre o imposto devido, além de outros encargos”. Todavia, sobreveio sentença em 25/08/2023, consoante informação do juízo de origem (id. 50567742), julgando a partilha na forma do esboço elaborado, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Retire-se da pauta de julgamento. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de agosto de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator